Tribunal: TJPA
Processo: 0812448-97.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812448-97.2022.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FELIPE PORTAL BATISTA, PEDRO HENRIQUE MARTINS BRANDÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0812448-97.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: LUIZ FELIPE PORTAL BATISTA

APELANTE: PEDRO HENRIQUE MARTINS BRANDÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, II DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena dos apelantes para
05 (cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0812448-97.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: LUIZ FELIPE PORTAL BATISTA

APELANTE: PEDRO HENRIQUE MARTINS BRANDÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUIZ FELIPE PORTAL BATISTA e PEDRO HENRIQUE MARTINS BRANDÃO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que os condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 12304321 p. 1-4), que em 13/07/2014 por volta das 23h20,
na estrada velha do Outeiro (via pública), CEP 66.815-555, bairro Maracacuera/Distrito de Icoaraci/Belém/PA., Luiz Felipe Portal Batista e Pedro Henrique Martins Brandão, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca (arma branca), tomaram de assalto a vítima Josias Lima de Oliveira, subtraindo sua motocicleta (marca/modelo Honda CG 150 sport, placa JVV-5357, cor preta (Boletim de ocorrência Policial e Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto/fls. 21/24-ID 72058273)
.

Por tal conduta, os Recorrentes foram denunciados como incursos no tipo previsto no Art. 157, §2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 12304466 p. 1-31), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID nº. 12304494 p. 1-9) pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo seu provimento, para que seja reformada a pena-base para o mínimo legal (ID nº. 12304499 p. 1-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 12693101 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento,
destacando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à antecedentes, culpabilidade, motivos e consequências do crime ocorreu de forma inidônea, pois baseada em argumentação genérica e abstrata referente ao alusivo vetor judicial, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, ante o reconhecimento de quatro vetoriais desfavoráveis para Luiz Felipe e três para Pedro Henrique:

“
Quanto ao Denunciado Luiz Felipe Portal Batista:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

O réu, à época do delito, apresentava
antecedentes criminais
(FAC ID 69976009).

A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A
conduta social
e a
personalidade da agente
sem dados específicos para uma avaliação.
;

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Os
motivos
determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As
circunstâncias do crime
são as normais do tipo.

E, por fim, as
consequências do crime

restaram provadas, sem
prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da
res furtiva
ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária a
fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem Agravantes.

Reconhecida a Atenuante genérica da confissão espontânea, razão pela qual, atenuo em 1 (um) ano,
restando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 90 (noventa) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo- vigente ao tempo do fato.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecidas as
causas de aumento de pena
(Artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal – concurso de agentes), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e mais
120
(cento e vinte) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Da Detração da Lei nº 12.367/2012.

Constate-se que o Denunciado foi preso em flagrante de delito na data de
13.07.2022
, prisão essa convertida em preventiva e mantida até a presente data, razão pela aplico a detração de
03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, o que restou na pena-base de
05 (cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
e mais
120 (cento e cento e vinte) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato,
como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.

Quanto ao Denunciado Pedro Henrique Martins Brandão:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

O réu, à época do delito, não apresentava
antecedentes criminais
(FAC ID 69976011).

A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A
conduta social
e a
personalidade da agente
sem dados específicos para uma avaliação.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Os
motivos
determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As
circunstâncias do crime
são as normais do tipo.

E, por fim, as
consequências do crime restaram provadas, sem
prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem Agravantes.

Reconhecida a Atenuante genérica da confissão espontânea, razão pela qual, atenuo em 1 (um) ano,
restando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 90 (noventa) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo- vigente ao tempo do fato.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecidas as
causas de aumento de pena
(Artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal – concurso de agentes), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
e mais
120
(cento e vinte) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Da Detração da Lei nº 12.367/2012.

Constate-se que o Denunciado foi preso em flagrante de delito na data de
13.07.2022
, prisão essa convertida em preventiva e mantida até a presente data, razão pela aplico a detração de
03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, o que restou na pena-base de
05 (cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
e mais
120 (cento e vinte) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato,
como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.
”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal os valorou de forma equivocada, eis que, entendo,
data máxima vênia
, devem ser revisados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Com relação ao vetor
antecedentes criminais
, verifico que analisando a certidão de ficha criminal do Recorrente
Luiz Felipe Portal Batista
(ID nº 12304283), verifico que este é primário pois não possui sentença transitada em julgado, motivo pelo qual considerando a Súmula 444 do STJ
deixo de figurar o referido vetor como desfavorável
.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Com relação aos
motivos do crime –
que dizem respeito aos precedentes que levam à ação criminosa –
in casu,
observo que foram valorados negativamente, com base em elementos do próprio tipo penal. A
vantagem patrimonial e lucro fácil
são elementares do crime, conforme cediço na jurisprudência pátria
[1]
, razão pela qual
passo também a neutralizá-la
.

Com relação às
consequências
, foram justificadas como negativas pois, “
sem prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas
”.

O abalo psicológico sofrido pela vítima, para justificar o aumento da pena base, como consequência negativa do crime, precisa estar comprovado nos autos, não bastando a fundamentação genérica, abstrata e imprecisa de que o crime acarretou abalo de ordem moral e psicológico à vítima.

Portanto, o trauma psicológico deve estar evidenciado por meios idôneos. Sendo assim, inexistindo prova objetiva de que a vítima sofreu abalo psicológico, as consequências do crime também
devem ser consideradas neutras
, por não ultrapassar o tipo penal.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores negativos, fixo a pena base para ambos os Apelantes em
04 (quatro) anos
de reclusão

e pagamento de
10 (dez)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, em sentença houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de aplicar em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Na
terceira fase
, ausência de causa de diminuição, mas houve reconhecimento de uma causa de aumento (concurso de agentes), razão pelo qual foi acrescida a fração de 1/3 (um terço), tendo restado a pena base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de multa em 13 (treze) dias.

Com a aplicação da detração de 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, restou em
CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL a reprimenda em 05 (cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena dos apelantes para
05 (cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS A CULPABILIDADE, OS ANTECEDENTES, A PERSONALIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. [...]

6. A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias. Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base"(EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017) [...]

11. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar as penas, nos termos explicitados no voto e, assegurar ao Paciente o direito de apelar em liberdade, se por al não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (HC n. 492.788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 16/3/2020.

Belém, 06/09/2023